Tribunal: TJES
Processo: 0007848-65.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007848-65.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ADRIANO SEVERINO FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UM DOS APELANTES. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. CONTEXTO INDICATIVO DA MERCANCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou 02 (dois) réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). GUSTAVO foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, enquanto CARLOS foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Ambos os réus iniciarão o cumprimento da pena no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a tempestividade do recurso interposto em favor do réu CARLOS;

(ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu GUSTAVO.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Tratando-se de réu que responde ao processo em liberdade, a intimação da sentença se dará na pessoa do advogado constituído, como orienta o art. 392, inc. II, do CP.

2.
O recurso interposto em favor de CARLOS é intempestivo, pois a defesa foi intimada da sentença em 29/8/2023, e a interposição do apelo ocorreu apenas em 19/9/2023, ultrapassando o prazo legal. Nos termos da certidão de fl. 224, o recurso não deve ser conhecido.

3.
Quanto ao mérito do apelo de GUSTAVO, a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de apreensão, laudo químico toxicológico e boletim de ocorrência, atestando a apreensão de 2.880,9g (dois mil, oitocentos e oitenta gramas e nove decigramas) de maconha e derivados.

4.
A autoria está confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, que esclareceram que a prisão decorreu de investigação prévia; que o apelante tentou fugir ao perceber a presença da guarnição; que os entorpecentes estavam distribuídos pelo apartamento, parte deles visíveis; e que o local era usado como depósito e ponto de distribuição de drogas.

5.
Os depoimentos dos agentes de segurança, colhidos sob o crivo do contraditório, são prova idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

6.
A negativa de autoria apresentada pelo recorrente é frágil, não encontrando respaldo nos autos. Além disso, o delito imputado ao réu é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06, como "ter em depósito" e "guardar drogas", o que ficou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1.
Recurso de CARLOS não conhecido, por intempestividade.

2.
Recurso de GUSTAVO desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Tratando-se de réu que responde ao processo em liberdade, a intimação da sentença se dará na pessoa do advogado constituído, como orienta o art. 392, inc. II, do CP.

2.
A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base no depoimento de policiais militares, quando coerente com os demais elementos de prova.

3.
A consumação do tráfico de drogas ocorre com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06, incluindo "ter em depósito" e "guardar entorpecentes".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 392, II; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe 17/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007848-65.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ADRIANO SEVERINO FERREIRA, GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IURI GALANTINI DA PAIXAO SANT ANNA - ES35212

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta
por
GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO
e
CARLOS ADRIANO SEVERINO FERREIRA
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de Vila Velha/ES
(fls.
193/198
), que o
s
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

O apelante GUSTAVO
foi
condenado
à pena de 0
6
(
seis
) anos de reclusão

e
pagamento de
500
(quinhentos) dias-multa,
ao passo que o recorrente
CARLOS
teve fixada a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e pagamento d
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para ambos os réus foi fixado o regime inicial semiaberto.

A defesa
requer (1.) a
absolvição

de GUSTAVO
,
argument
ando a
insuficiência de provas, e
(2.) o reconhecimento da
minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06)
para CARLOS
(fls. 219/223)
.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, o
Órgão Ministerial sustenta que o recurso interposto em favor do réu CARLOS é intempestivo.

Analisando os autos, verifiquei que
, p
or se tratar de réu solto, o réu foi intimado da sentença na pessoa de seu advogado constituído, através do Diário Oficial,
como orienta o art. 392, inc. II, do CP
1
.

Assim, considerando que a intimação do advogado se realizou
em
29/8/2023
(fl. 21
7
), e a interposição d
o
recurso de apelação
se
deu em
1
9/9/2023
(fl. 219),
se impõe concluir
no mesmo sentido da certidão de fl. 224,
que o recurso

foi interposto de
forma intempestiva.

Por tal razão,
acolho a preliminar de intempestividade
suscitada pela
Procuradoria de Justiça

para
NÃO CONHE
CER
o recurso interposto em favor do apelante
CARLOS ADRIANO SEVERINO FERREIRA.

Prossigo para a análise do
mérito
do apelo interposto em favor do recorrente
GUSTAVO DE OLIVEIRA CONRADO.

Acerca dos fatos,
narra
a denúncia
que,
na madrugada de 7/10/2022,
policiais militares receberam a informação de que,
na rua Gonçalves Dias, edifício Pau Brasil,
apto. 403,
bairro Boa Vista II, município de Vila Velha/ES,
havia indivíduo
s
realizando o tráfico de drogas.

Em diligência no local indicado, os agentes
surpreenderam o
corréu Carlos Adriano
quando este entrava num carro de transporte por aplicativo, e com ele apreenderam
40 (quarenta) buchas de maconha
e R$ 700,00 (setecentos reais).

GUSTAVO foi surpreendido no interior do apartamento, onde foram a
rrecadadas
outras
179 (cento e setenta e nove)
buchas
e
13 (treze) porções de maconha, 48 (quarenta e oito) unidades da droga “
Pac
/
Pack
”
,
10 (dez) unidades de material similar a
ecstasy
, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$
2
00,00 (
duzentos
reais).

O corréu Carlos confessou a autoria delitiva, informando que recebia R$ 100,00 (cem reais) por cada
uma das
entrega
s
de
entorpecentes
que realizava
(
fls. 12/13 e
link
Id. 11342943),
ao tempo que GUSTAVO

negou a prática do tráfico, afirmando que
estava de visita
no local
e não tinha conhecimento das drogas arrecadadas na residência
(fls. 15/16 e
link

Id.
11201111
)
.

C
ontudo,
a

materialidade

está estampada no
auto de apreensão (fls. 18/19), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 20/21),
boletim de ocorrência
unificado
nº
49066642
(fls.
33/34
), e laudo

químico toxicológico,
atestando a apreensão de 2.880,9 (dois mil, oitocentos e oitenta gramas e nove decigramas) de maconha
e derivados
(fl
s
.
141/142
)
.

Já a
autoria
restou fartamente demonstrada pelo teor das declarações
fornecidas
em Juízo pelos
policiais
militares
responsáveis pel
o
flagrante
,
Srs.
Patrick Andreate
e
Robertchay Moreira Falcão.

O
s agentes
esclareceram q
ue
a prisão decorreu de investigação prévia
acerca do tráfico
;
que GUSTAVO tentou empreender fuga ao perceber a presença da guarnição;
que
na ocasião, ambos os réus assumiram utilizar o apartamento como depósito e ponto de distribuição,
e
que os entorpecentes estavam espalhad
o
s pelo apartamento,
parte deles,
“
de forma bem visível”,
em
contexto indicativo d
a mercancia
(
link

Id.
11201111
)
.

Não há provas no sentido de que os
militares
almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente,
sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios,
constituindo
prova idône
a
a resultar na condenação
2
,
em especial, ante a frágil negativa de autoria apresentada pelo apelante.

Nessa medida,
não há que se falar em absolvição,
visto que o delito imputado ao réu é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, dentre eles, a conduta de
“
ter em depósito”
e
“
guardar
drogas”,
como ocorreu na hipótese.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(I
d
. 11516580):

1
.

Acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto em favor de
CARLOS ADRIANO SEVERINO FERREIRA,
e

2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto em favor de
GUSTAVO

DE

OLIVEIRA

CONRADO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 392. A intimação da sentença será feita: (...)

I
I - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

2

STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para
Acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público e
NÃO CONHEÇER
do recurso interposto em favor de
CARLOS ADRIANO SEVERINO FERREIRA,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
interposto em favor de
GUSTAVO

DE

OLIVEIRA

CONRADO
.